Tribunal: TJMT
Processo: 1038492-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038492-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME - CNPJ: 04.821.782/0001-80 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Cobrança indevida de consumo de energia elétrica. Variação de consumo sem justificativa plausível. Dano Moral não Comprovado. Falha na prestação do serviço.

sentença Mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Nevaska Sorveteria LTDA M.E. A sentença determinou o cancelamento da
cobrança impugnada está amparada nos elementos probatórios dos autos, uma vez que o consumo médio da unidade permaneceu compatível com períodos anteriores, não havendo indícios de fraude ou manipulação do medidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária, ao realizar a cobrança de consumo de energia em valor excessivo e sem justificativa plausível, agiu dentro da regularidade e se deve ser mantida a condenação pela falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3.

Ônus da Prova da Concessionária
– A concessionária de energia elétrica não conseguiu demonstrar de forma suficiente a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora nos termos exigidos pela
Resolução no 414/2010 da ANEEL
. Como a alegação de fraude ou irregularidade exige prova robusta, a ausência dessa comprovação torna a cobrança indevida.

4.

Média de Consumo Compatível
– A análise dos autos revelou que o consumo da unidade permaneceu compatível com períodos anteriores, não havendo variação abrupta que justificasse a cobrança por recuperação de consumo.

5.

Impacto da Pandemia da Covid-19
– Ficou demonstrado que o estabelecimento permaneceu fechado por um período significativo entre 2020 e 2021, o que reforça a incompatibilidade da cobrança impugnada com a realidade do consumo da sorveteria.

6.

Inexistência de Dano Moral
– Não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nem qualquer outro fato que pudesse causar abalo à honra objetiva da empresa autora. Sem prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

7.

Ausência de Elementos Probatórios no Recurso
– A concessionária não trouxe novos elementos de prova que pudessem modificar a conclusão do juízo de primeiro grau, limitando-se a alegações retóricas sem respaldo documental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde pela cobrança indevida decorrente de erro na aferição do consumo de energia, devendo cancelar a cobrança "

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1143217, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05.12.2018; TJRS, Apelação Cível no 70082537994, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 13.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
de Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1038492-06.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por Nevaska Sorveteria LTDA - ME,
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelante ao
“
cancelamento da cobrança da Recuperação de Consumo no valor de R$ 6.147,12 (seis mil cento e quarenta e sete reais e doze centavos), decorrente do TOI n. 46280154
”
a r. sentença ainda condenou
as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se a percentagem de rateio da sucumbência
(cf. Id. no 263826822).

A
Concessionária/apelante alega que os “
A inspeção foi realizada no dia 05/01/2021 tendo sido possível verificar que o medidor da parte recorrida estava com PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR; UNIDADE CONSUMIDORA LIGADA MEDIDOR COM PROCEDIMENTO IRREGULAR O MESMO FOI RETIRADO PARA AFERICAO TECNICA EM LABORATORIO não registrando o consumo de corrente o que por si só já se verifica manipulação por ação humana”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. n. 263826830).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no

263826834).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por NEVASKA SORVETERIA LTDA - ME.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança referente à recuperação de consumo no valor total de R$ 6.147,12 (seis mil cento e quarenta e sete reais e doze centavos), bem como ao pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, determinando o cancelamento da cobrança impugnada e rejeitando o pleito indenizatório por danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação de corte no fornecimento de energia elétrica ou qualquer outro fato capaz de abalar a honra objetiva da empresa.

A parte apelante busca a reforma da decisão, sustentando a regularidade da cobrança impugnada.

O exame dos autos demonstra que a cobrança de recuperação de consumo foi realizada pela distribuidora com base na alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica. Contudo, não há nos autos prova suficiente de que a irregularidade foi devidamente constatada e aferida nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Além disso, restou demonstrado que a sorveteria manteve um padrão de consumo médio compatível com períodos anteriores, sendo relevante destacar que o estabelecimento permaneceu fechado por boa parte do tempo entre o ano de 2020 e 2021, em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Assim, a cobrança impugnada não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, sendo correta a determinação de seu cancelamento.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, o recurso não merece provimento. A parte autora não demonstrou que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento em decorrência da cobrança impugnada, tampouco trouxe aos autos qualquer prova capaz de indicar abalo à sua honra objetiva. N
esse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. CONSUMO EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECÁLCULO. MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES. 1. Em que pese a justificativa de que a perícia que constatou a regularidade do medidor de energia da unidade não recebeu o valor probatório devido, e não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, a apelante não apresentou nenhum fato extraordinário que justificasse o aumento exorbitante do consumo no mês reclamado. No entanto, cabia à empresa fornecedora o ônus dessa prova, como fato impeditivo do direito da parte autora reclamado nos autos (art. 373, II, do CPC), e, na ausência, impõe-se razoável o recálculo das contas, com base na média de consumo aferido no imóvel nos seis meses antecedentes. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT – 7a Turma Cível - Acórdão no 1143217 07075863120178070018 – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES – Julgamento em 05/12/2018 - Publicado no PJe: 22/1/2019).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (...)
. 3. A concessionária demandada deixou de produzir a prova necessária a afastar o direito alegado pela parte autora, ônus este que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 4. Inexigibilidade das faturas objeto dos autos, uma vez que insuficientes provas da causa para o aumento expressivo do consumo da unidade consumidora em discussão.

(...). Recurso Desprovido. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível no 70082537994 – Rel. Des.
Sergio Luiz Grassi Beck
- Julgado em 13/11/2019).

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, o recurso não merece provimento. A parte autora não demonstrou que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento em decorrência da cobrança impugnada, tampouco trouxe aos autos qualquer prova capaz de indicar abalo à sua honra objetiva.

O dano moral, para ser configurado, exige prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial suportado pela parte lesada, o que não restou demonstrado no presente caso.

Contudo, no caso, a apelante nenhum fiapo probatório produziu que corroborasse a tese defendida por ela; a apelante nada acresceu ao acervo probatório que amparasse a tese de legitimidade dos valores cobrados,
promove
ndo
defesa retórica sem qualquer respaldo documental para suas alegações
.

No caso, o juízo
acerca da probabilidade do alegado direito à suspensão de cobranças relativas às faturas de energia elétrica por não demonstrar de forma

suficiente da suposta disparidade entre o consumo registrado pela UC
No 6/299138-8
e o consumo real de energia elétrica no imóvel onde instalada, e, no, caso, a prova dos autos não

demonstram a ocorrência de absurda variação no consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese da apelante do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o que se manteve a média do consumo pelo período levantado pela empresa Energisa.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela cobrança indevida das faturas de energia elétrica na unidade de consumo do autor/apelado, impondo-lhe a suspenção das cobranças.

Dessa forma nego
provimento
ao recurso, mantendo
inalterada a r. sentença recorrida.

Mantenho a condenação ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrado

em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se a percentagem de rateio da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025